Tribunal: TJMT
Processo: 1029900-70.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029900-70.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO MUNICIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTINÇÃO ENTRE ENCARGO LEGAL E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 400 DO STJ AOS ENTES MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que manteve sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em embargos à execução fiscal, mesmo após adesão a programa de parcelamento instituído pela Lei Municipal no 6.399/2019 (Mutirão Fiscal), sob alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 400 do STJ e obscuridade na distinção entre honorários destinados ao FUNESP e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou obscuridade no acórdão ao afastar a aplicação do Tema 400 do STJ; (ii) estabelecer se a cobrança cumulativa de honorários previstos em lei municipal e honorários sucumbenciais em embargos à execução configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a matéria ao distinguir que os honorários previstos na Lei Municipal no 6.399/2019 constituem encargo legal vinculado ao débito fiscal, enquanto os honorários sucumbenciais decorrem da atuação processual em ação autônoma de embargos à execução.

A legislação municipal não prevê que a verba destinada ao FUNESP substitua ou absorva os honorários sucumbenciais, limitando-se a estabelecer condição para adesão ao parcelamento.

O Tema 400 do STJ não se aplica automaticamente aos entes municipais, pois sua ratio decidendi decorre de previsão específica do Decreto-Lei no 1.025/1969, aplicável à Fazenda Nacional.

A jurisprudência do STJ exige previsão legal expressa para afastar honorários sucumbenciais, inexistente no caso concreto.

Os embargos à execução possuem natureza autônoma, sendo admissível a cumulação de honorários fixados na execução fiscal e na ação de embargos, conforme entendimento consolidado no Tema 587 do STJ.

Não há bis in idem, pois as verbas possuem fundamentos jurídicos distintos e decorrem de atuações processuais diversas.

O acórdão aplica corretamente o princípio da causalidade ao imputar ao embargante os ônus sucumbenciais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O encargo legal previsto em programa de parcelamento fiscal municipal não substitui automaticamente os honorários sucumbenciais sem previsão legal expressa. 2. O Tema 400 do STJ aplica-se às execuções fiscais da Fazenda Nacional, não sendo extensível aos entes municipais sem norma equivalente. 3. É legítima a cumulação de honorários da execução fiscal com aqueles fixados em embargos à execução, por se tratarem de demandas autônomas. 4. A inexistência de omissão ou obscuridade afasta o cabimento dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85 e art. 1.022; Lei Municipal no 6.399/2019; Decreto-Lei no 1.025/1969.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.143.320/RS (Tema 400), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010; STJ, REsp no 1.520.710/SC (Tema 587); STJ, AREsp no 3.019.174, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos dos embargos à execução fiscal no 1029900-70.2021.8.11.0041, em que figura como parte adversa o MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Consta dos autos que a controvérsia originária versa sobre execução fiscal, na qual se discute a nulidade de auto de infração e das certidões de dívida ativa, tendo o embargante aderido a programa de parcelamento fiscal instituído pela Lei Municipal no 6.399/2019 (“Mutirão Fiscal”).

Sobreveio acórdão que, ao apreciar a matéria, manteve a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência nos embargos à execução, mesmo após a adesão ao programa de parcelamento.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando a existência de omissão e obscuridade no julgado.

Sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a ratio decidendi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.143.320/RS (Tema 400), segundo a qual, nos casos de adesão a parcelamento fiscal, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando já houver verba incluída no débito consolidado destinada à remuneração dos procuradores.

Alega, ainda, que há obscuridade na fundamentação adotada pelo acórdão ao afirmar que os honorários pagos ao FUNESP, previstos no art. 7o da Lei Municipal no 6.399/2019, possuem natureza diversa dos honorários sucumbenciais previstos no art. 85 do CPC, sem, contudo, demonstrar de que forma tal distinção afastaria a ocorrência de dupla cobrança.

Defende que ambas as verbas possuem a mesma finalidade, qual seja, remunerar a atuação dos procuradores municipais na cobrança do crédito fiscal, razão pela qual a exigência cumulativa configuraria bis in idem, especialmente considerando que o pagamento de honorários de 5% constitui condição para adesão ao programa de parcelamento.

Assevera que a situação dos autos é análoga à examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 400, sendo irrelevante a distinção quanto ao ente federativo ou à denominação da verba, porquanto idêntica a sua natureza jurídica e finalidade.

Ao final, requer o suprimento da omissão e o esclarecimento da obscuridade apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a fim de que seja reformado o acórdão para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Contrarrazões. (id. 348665875)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Conforme relatado, o embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que teria sido desconsiderada a ratio decidendi firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 400, bem como não teria sido devidamente esclarecida a distinção entre os honorários pagos ao FUNESP e aqueles fixados a título de sucumbência nos embargos à execução.

Todavia, não se verificam os vícios apontados.

Inicialmente, registre-se que a matéria foi devidamente enfrentada no julgamento do agravo interno, ocasião em que restou expressamente consignado que os honorários pagos ao FUNESP, previstos na Lei Municipal no 6.399/2019, possuem natureza de encargo legal vinculado ao débito executado, enquanto os honorários sucumbenciais decorrem da atuação do ente público na ação autônoma de embargos à execução, com fundamento no art. 85 do CPC .

Com efeito, a legislação municipal estabelece, de forma clara, que a adesão ao programa de parcelamento fiscal condiciona-se ao pagamento integral de honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor do débito, verba esta destinada ao FUNESP, constituindo requisito para a formalização do acordo e estando incorporada ao montante devido na execução fiscal.

Contudo, diversamente do que sustenta o embargante, tal previsão não implica substituição automática dos honorários sucumbenciais eventualmente devidos em ações autônomas, como os embargos à execução.

Isso porque inexiste, na Lei Municipal no 6.399/2019, qualquer disposição expressa no sentido de que a verba destinada ao FUNESP substitua ou absorva os honorários decorrentes da sucumbência em demandas judiciais distintas, limitando-se a norma a estabelecer condição para adesão ao programa de regularização fiscal.

Nesse contexto, revela-se inadequada a invocação do Tema 400 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme assentado naquele precedente (REsp no 1.143.320/RS), a vedação à condenação em honorários nos embargos à execução fiscal decorre de situação específica das execuções promovidas pela Fazenda Nacional, nas quais há previsão legal expressa de encargo de 20% (Decreto-Lei no 1.025/1969) que substitui a verba honorária.

Tal peculiaridade não se reproduz no âmbito municipal.

No caso dos autos, além de a legislação local prever percentual distinto (5%), não há qualquer comando normativo que atribua à referida verba caráter substitutivo dos honorários sucumbenciais.

Ao contrário, a própria jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a tese firmada no Tema 400 não se aplica automaticamente aos entes subnacionais, exigindo a existência de previsão legal específica nesse sentido, o que não se verifica na hipótese

Nessa linha de intelecção segue a decisão recente do STJ da qual se extrai o seguinte trecho :

(...)

O Tema 400 foi fixado nos seguintes termos: A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-lei
1.025
/69. (STJ -
REsp n. 1.143.320/RS
, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010.) Trata-se de precedente cuja ratio foi construída à luz do Decreto-Lei n.
1.025
/1969, aplicável às execuções fiscais da União, não alcançando, por si, créditos tributários estaduais regidos por legislação própria. Logo, a
invocação do Tema 400 não afasta, na hipótese, a necessidade de verificar se há disposição expressa em direito local que dispense ou alcance honorários em ações diversas da execução, o que, como visto, foi resolvido pelo Tribunal de origem contra a pretensão da recorrente
. Isso posto, conhece-se do agravo para não conhecer do recurso especial. Em razão do disposto no art.
85
,
§ 11
, do
CPC
, majoro em 1% (um ponto percentual) os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na instância ordinária, observados os limites e parâmetros dos §§ 3o e 5o do mesmo dispositivo. Publique-se. Brasília, 04 de fevereiro de 2026. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (AREsp n. 3.019.174, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 06/02/2026.)

Ademais, cumpre destacar que os honorários em discussão nos presentes autos referem-se à ação de embargos à execução, que possui natureza autônoma em relação à execução fiscal.

Sobre o ponto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema 587 (REsp no 1.520.710/SC) no sentido de que é possível a cumulação de honorários fixados na execução fiscal com aqueles arbitrados em ações autônomas, como os embargos à execução, sendo apenas vedada a compensação entre eles.

Portanto, não há falar em bis in idem, uma vez que as verbas possuem fundamentos jurídicos distintos, decorrem de atuações processuais diversas e estão vinculadas a demandas autônomas.

De outro lado, também não se verifica omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade, expressamente considerado no acórdão embargado, ao reconhecer que o embargante deu causa à instauração da demanda, devendo suportar os ônus sucumbenciais decorrentes da atuação jurisdicional provocada.

Assim, a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Diante do exposto, rejeito aos embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026